Tribunal: TJMT
Processo: 0004147-75.2017.8.11.0007
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004147-75.2017.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Violação de domicílio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUCINEI APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 531.976.311-53 (VÍTIMA), VANILDO DE PAULO - CPF: 616.866.621-49 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA NO AMBIENTE DOMÉSTICO E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO –
DECLARAÇÕES SEGURAS E COERENTES DA VÍTIMA E TESTEMUNHA – AMEAÇA DE MORTE – SENSAÇÃO DE INSEGURANÇA E/OU MAL-ESTAR NA VÍTIMA – REQUISIÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS – CONFIGURAÇÃO DA AMEAÇA NO ÂMBIENTE DOMÉSTICO – JULGADO DO TJMT – CRIME DE NATUREZA FORMAL E INSTANTÂNEO – ARESTO DO TJMT
CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Os atos voluntários de procurar tutela judicial e pedir medidas protetivas de urgência evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito, visto que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal estar na vítima (TJMT, AP no 105378/2017).

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0004147-75.2017.8.11.0007 - COMARCA
DE ALTA FLORESTA

APELANTE(S):

VANILDO DE PAULO

APELADOS(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelação Criminal interposta por VANILDO DE PAULO contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos de ação penal (Código 156242), que o condenou por ameaça no ambiente doméstico e violação de domicílio a 7 (sete) meses de detenção, em regime aberto – art. 147, caput e art. 150, §1o, ambos do CP – (ID 58202954).

O apelante sustenta que
“não há provas suficientes da ameaça descrita na denúncia”
.

Requer o provimento para que seja absolvido (ID. 58202961).

A Promotoria de Justiça Criminal de Alta Floresta pugna pelo desprovimento do apelo (ID 50463734).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“Ameaça e violação de domicílio em contexto de violência doméstica contra a mulher. Sentença condenatória. Irresignação da Defesa. Pedido de absolvição em relação ao crime de ameaça. Improcedência. Acervo probatório apto a ensejar a condenação. Nos casos de violência doméstica, a palavra da vítima assume relevância e deve preponderar sobre a simples negativa de autoria sustentada pelo réu. Parecer pelo desprovimento do recurso, para que seja mantida intacta a sentença recorrida”
(Gill Rosa Fechtner, procurador de Justiça – ID 62960972).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta dos inclusos autos de inquérito policial que, no dia 11 de maio de 2017, por volta das 1h00min, na residência particular localizada na Rua Estrela do Oriente, n° 20, Bairro Novo Horizonte, nesta comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado VANILDO DE PAULO, ciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, ameaçou sua ex-esposa LUCINEI APARECIDA DOS SANTOS, de lhe causar mal injusto e grave, por meio de palavras.

Consta também dos inclusos autos de inquérito policial que, na mesma data acima mencionada, o denunciado VANILDO DE PAULO entrou, contra a vontade expressa ou tácita de quem de direito e mediante violência, na casa da vitima LUCINEI APARECIDA DOS SANTOS e em suas dependências. ”
(Carlos Eduardo Pacianotto, promotor de Justiça – ID 58199058).

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal do apelante nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva da ameaça, prevista no tipo penal do art. 147, Código Penal, restou sobejamente comprovada, pois sendo um crime formal, instantâneo, se consuma no momento em que o réu revelou sua intenção de

causar mal grave e injusto à vitima.

[...] Por derradeiro, vale ressaltar que há termo de representação estampado às fls. 14, permitindo a persecução penal nos exatos termos da petição inicial.

[...] 24. A autoria também de ambos os delitos está comprovada pela prova carreada aos autos, depoimentos de testemunhas e declarações da vítima tudo gravado em sistema audiovisual em DVD.

25. Do conjunto probatório do caderno processual, o increpado Vanildo de Paulo ameaçou de causar mal injusto e grave à vítima, sua ex-companheira, Lucinei Aparecida dos Santos.

26. Portanto, não restam dúvidas de que o acusado ameaçou a vítima dizendo que “iria lhe matar” alegação inicial da vítima quando do depoimento prestado inquisitorialmente perante a Autoridade Policial às fls. 11/12.

27. Da dinâmica dos fatos denota-se que o acusado descobriu sobre a sexualidade de seu filho, e foi até a residência da vítima querendo falar com ele e gritou na janela que se “caso isso for verdade iria matar Lucas (filho) e se descobrisse que a declarante já sabia do fato iria matá-la também”.

28. A prova testemunhal produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, corrobora com as alegações da vítima prestadas inquisitorialmente, isso porque Lucas dos Santos de Paulo narrou em juízo que seu pai, acusado, falou para sua mãe, vítima, que ela sabia que a testemunha era gay (testemunha) e não tinha contado a ele e por isso iria matá-la.

29. Não bastassem tais provas, em audiência instrutória perante este Juízo a vítima ao ser indagada afirmou que o denunciado proferiu ameaças do tipo que “ela e o Lucas iriam lhe pagar”, narrando, ainda, que a ameaça proferida pelo réu lhe causou muito medo.

30. Desta forma, observo que as declarações supramencionadas estão em harmonia com as apresentadas anteriormente. A coincidência do relato inquisitorial com o judicial aumenta a verossimilhança da narrativa pela vítima.

[...] 32. Além disso, a negativa isolada não é apta para desconstituir o conjunto probatório supramencionado. No conflito entre as palavras do réu, isoladas do contexto probatório, e a palavra da vítima, corroboradas pelo cenário probatório, há de se privilegiar a fonte de conhecimento consistente na palavra da vítima.

33. Porquanto o depoimento da vítima, ofertado na delegacia, foi ratificado na audiência de instrução e julgamento, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, de forma coerente e harmônica.

[...] 36. Deste modo, é certo que a prova produzida nos autos é suficiente, cristalina e hábil a condenar o réu pelo crime de ameaça, afastando a tese defensiva de insuficiência probatória, para reconhecer a configuração da imputação quanto ao crime previsto no art. 147, do CP.”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 58202954/58202955).

Pois bem.

Na fase policial, foi ouvida a vítima Lucineia Aparecida dos Santos (fls. 16/17), a testemunha Lucas dos Santos de Paulo (fls. 20/21), bem como interrogado o apelante VANILDO DE PAULO (fls. 53/55).

Em Juízo, colheram-se os depoimentos da vítima Lucineia Aparecida dos Santos, da testemunha Lucas dos Santos de Paulo e procedeu-se o interrogatório do apelante (Relatório de mídias fls. 144).

Extrai-se do conjunto probatório que:

- a vítima Lucineia Aparecida dos Santos asseverou, perante a autoridade policial, que no dia 11.5.2017, o apelante bateu nas janelas de sua casa, gritou que descobriu o filho era homossexual, e que
“se descobrisse que a declarante já sabia do fato iria matá-la também”.
Durante a fase instrutória, a vítima corroborou a declaração anterior, a qual afirmou que o apelante proferiu ameaça contra sua vida [
“eu e o lucas iriam lhe pagar”
] e ressaltou, em juízo, que após a ameaça
“fiquei com muito medo”
(fls. 16/17 e Relatório de mídias fls. 144);

- a testemunha Lucas dos Santos de Paulo, em ambas as fases da instrução penal, aduziu que o apelante (seu pai) ameaçou a vítima de morte, uma vez que “
ela sabia que eu era gay e não tinha contado para ele”
(fls. 20/21 e Relatório de mídias fls. 144);

- o apelante, em ambas as fases, negou ter proferido ameaças de morte (fls. 53/55 e Relatório de mídias fls. 144).

Dito isso, vejamos.

As declarações seguras e coerentes da vítima e da testemunha Lucas dos Santos de Paulo [filho do casal], tanto em sede policial quanto em Juízo, revelam que o apelante ameaçou-a de morte [
“gritava na janela e dizia que se caso isso fosse verdade iria matar Lucas e se descobrisse que a declarante já soubesse do fato iria matá-la também”].
(fls. 11/22)

Frise-se que a ameaça proferida pelo apelante resultou em sensação de insegurança e/ou mal-estar, tanto que a vítima procurou tutela judicial e pediu medidas protetivas, atos voluntários que evidenciam o temor necessário para configuração do ilícito (TJMT, AP no 105378/2017 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva – 21.2.2018).

Com efeito, a ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças.

Em caso análogo, este e. Tribunal decidiu:

“Não há que se cogitar de absolvição quanto ao crime de ameaça, quando o depoimento da vítima, corroborado pelo fato de que ela, após ser ameaçada, solicitou medidas protetivas, demonstram, de forma clara e inequívoca a ocorrência do delito e o medo causado pela promessa de mal injusto e grave feita pelo apelante.”
(TJMT, AP N.U 0002381-87.2017.8.11.0006 – Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho – Segunda Câmara Criminal – 15.12.2018)

Assim sendo, o pleito absolutório afigura-se improcedente.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2020